Tribunal: TJDFT
Processo: 0704443-91.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704443-91.2018.8.07.0020 RECORRENTE: FRANCISCA ANTONIA DE LIMA MACEDO RECORRIDO: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. FATO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. AUSENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. AFASTADO. 1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a apresentar as provas e trabalhos realizados pela autora do quinto ao oitavo semestres, com o respectivo lançamento das notas no histórico escolar, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como a pagar R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. 2. No intuito de privilegiar a defesa do consumidor, a legislação consumerista recomenda a inversão do onus probandi em face da verossimilhança das alegações ou da sua hipossuficiência, nos termos do artigo 6o, inciso VIII. A hipossuficiência em questão se caracteriza pela situação de flagrante desequilíbrio do consumidor perante o fornecedor, sob o aspecto informacional ou jurídico, quanto à capacidade de alcançar as provas indispensáveis à sua pretensão. 3. In casu, cumpria à instituição de ensino ré comprovar não ter a autora realizado as provas e trabalhos ou alcançado as notas necessárias à sua aprovação. Todavia, este intento demanda a produção de prova negativa, que configura a denominada “prova diabólica”, não podendo ser imposta à parte ré, ainda que invertido o onus probandi. Precedentes. 4. Ausente lastro probatório mínimo quanto à falha na prestação dos serviços por parte da ré, é incabível a determinação de apresentação e lançamento das notas conforme pleiteado pela autora, e, consequentemente, a responsabilização pelos alegados danos morais. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 5o, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, requerendo o não conhecimento da apelação, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença vergastada. Entende, ainda, que houve ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Aduz, também, que o dano moral não foi analisado sob a ótica do assédio moral sofrido pela discente grávida. Suscita, por fim, que a decisão atacada retira a inversão do ônus da prova, violando frontalmente a Constituição Federal, especialmente no que pertine ao direito da ampla defesa e do contraditório, além de ignorar o artigo 6o do CDC. Em petição de ID 13032605, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Nelson Bruno Valença, OAB/CE 15.783, Daniel Cidrão Frota, OAB/CE 19.976, e Márcio Rafael Gazzineo, OAB/CE 23.495, e a retificação do polo passivo para constar a razão social como ASSOBES ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, conforme os atos constitutivos juntados aos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 5o e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, pois a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque eventual análise das teses recursais implicaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome dos advogados Nelson Bruno Valença, OAB/CE 15.783, Daniel Cidrão Frota, OAB/CE 19.976, e Márcio Rafael Gazzineo, OAB/CE 23.495, bem como a retificação do polo passivo para constar a razão social como ASSOBES ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, conforme os atos constitutivos juntados aos autos (ID 13032605). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028